Tribunal: STF
Processo: Rcl 40718
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que, ao julgar o recurso com fundamento na teoria da culpa extracontratual, teria violado o decidido na ADC 16,
    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao excluir a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada, descumpriu a decisão proferida por esta Corte na ADC citada, pois há nos autos comprovação da culpa in viligando na fiscalização do contrato.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    De início, defiro o benefício da justiça gratuita.
    Quanto ao mais, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 11):
    “Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao revisitar o tema específico da responsabilidade subsidiária, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, que exime a administração pública nos casos de terceirização de serviços (ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 08/09/11), reafirmou o entendimento anterior, que veda a responsabilização automática da administração pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos (RE 760.931, Red. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/17, leading case do Tema 246 de Repercussão Geral do STF). Na ocasião, ficou vencida a Relatora originária, Min. Rosa Weber, que sustentava que caberia à administração pública comprovar que fiscalizou devidamente o cumprimento do contrato, pois não se poderia exigir dos terceirizados o ônus de provar o descumprimento desse dever legal por parte da administração pública, beneficiada diretamente pela força de trabalho. 
    Ou seja, apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão regional que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da administração pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas pelo Pretório Excelso nesse último julgamento. 
    Note-se, em suma, que, pela literalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, a regra é a não responsabilização da administração pública pelos créditos judiciais trabalhistas de empregados terceirizados, e a contemporização do STF, abrindo exceção à regra, fica limitada e balizada pelas decisões da própria Suprema Corte, que, portanto, não comportam elastecimento por parte da Justiça do Trabalho. 
    Ora, in casu, o acórdão regional assentou que:
     “Não obstante, o Município alega que fiscalizava o contrato, mas os parcos documentos juntados pelo ente público não comprovam uma vigilância e fiscalização eficaz por parte do segundo reclamado pelo fiel cumprimento dos deveres legais da primeira, ressaltando-se que, ao final do contrato, a reclamante deixou de receber diversas verbas a que fazia jus, inclusive verbas rescisórias. Repiso que o recorrente não tomou qualquer providência efetiva para resguardar os créditos devidos aos empregados da empresa contratada que lhe prestaram serviços.
    Sublinho que o fato do recorrente ter ajuizado ação de consignação em pagamento com o fito de garantir o pagamento dos salários do mês de setembro e de 15 dias do mês de outubro de 2015 (sentença de Id 788449d) só corrobora o fato de que o contrato não era objeto de fiscalização constante, e que os prestadores de serviço estavam inclusive com os salários atrasados (além dos depósitos de FGTS e verbas rescisórias). Ressalto ainda que a fiscalização do contrato se estende ao pagamento das verbas rescisórias, indispensáveis à subsistência do trabalhador. Inaceitável concordar com a tese de que, se o ente público realiza qualquer tipo de fiscalização - ainda que ineficaz -, está isento de responder de forma subsidiária. A fiscalização deve dar cumprimento às diretrizes fixadas no ordenamento jurídico, especialmente na Constituição Federal, e, portanto, não portanto, não pode haver prejuízo justamente para o trabalhador. 
    Como se percebe, o Regional extraiu a culpa in vigilando da não demonstração, por parte do 2º Reclamado, de sua fiscalização do contrato de prestação de serviços, em nítida inversão do ônus da prova. Assim, o recurso de revista patronal, calcado em violação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93 (págs. 645-657), que deve ser interpretado à luz do precedente do STF emanado do RE 760.931, merece conhecimento, uma vez que atende a todos os seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos. 
    Ademais, tendo a invocada Súmula 331 do TST sido acrescida do inciso V por ocasião da decisão do STF na ADC 16, sua exegese deve levar em conta esse mesmo precedente do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual também regeria a matéria em favor da pretensão municipal, ao exigir a evidência da conduta culposa da administração pública, não demonstrada pela Reclamante no presente caso.
    Nesse sentido, merece provimento o agravo de instrumento do 2º Reclamado, para se reconhecer a admissibilidade do recurso de revista por violação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 e contrariedade à Súmula 331, V, do TST (CLT, art. 896, “a” e “c”), e dar-lhe provimento, de imediato e monocraticamente, nos termos dos arts. 932, V, “b”, do CPC e 118, X, do RITST, para afastar a responsabilidade subsidiária do 2º Reclamado em relação aos créditos trabalhistas da Reclamante.”
    A decisão reclamada entendeu indevida a inversão do ônus da prova. 
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Como se vê, portanto, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese, o que implica a extinção por falta de aderência estrita. 
    No julgamento dos Embargos de Declaração, para o qual restei relator, rejeitou-se a imputação do ônus da prova. 
    Assim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre não comprovação da culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. 
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente